Tribunal: CARF
Processo: 11968.000599/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000599/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.923 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
HAPAG LLOYD BRASIL AGENC.MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei, sendo
possível a aplicação da multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107
do Decreto Lei n 37/1966.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000599/2007-54
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a interessada já qualificada nos autos, do
qual resultou a exigência fiscal de R$ 75.000,00, relativa à multa por descumprimento
de obrigação acessória referente à prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre operações que executar.
Descreve a autoridade fiscal que o sujeito passivo informara, depois de vencido o prazo
de SETE dias estabelecido pela legislação, os dados de embarque relativos a 15
Declarações para Despacho de Exportação (DDEs).
Anota a autoridade fiscal que intimou, por meio das intimações SAVIG n°s 18/07 e
21/07, o operador portuário Tecon a apresentar as datas de real embarque para o exterior
dos contêineres objeto da autuação.
Da análise dos dados fornecidos pelo operador portuário Tecon confirmouse defasagem
superior a sete dias entre o efetivo embarque e a prestação da informação no Siscomex.
Observa a fiscalização que até a emissão do auto de infração em questão não foi
registrado no Siscomex os dados de embarque referidos a DDE n° 2061328656/1,
relativa ao contêiner CRLU8201893, embarcado no navio Monte Rosa.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de obrigação
acessória, sujeitando o infrator, para cada Declaração para Despacho de Exportação –
DDE, que não teve o registro dos dados de embarque no prazo legal de sete dias, à
multa de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Dl
no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n o 10.833/03.
Registre-se que, expressamente, afastou a autoridade fiscal a capitulação da infração
prevista na alínea “c” do mesmo dispositivo (embaraço à fiscalização), por entender que
a tipificação da alínea “e” (prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, fora do prazo previsto pela RFB) seria mais específica.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) foi intimada a recolher multa pelo atraso na entrega das Declarações de Despacho
de Exportação (DDE’s) relacionadas nos autos. O fato, por si só, comprova a entrega
das DDE’s apenas com atraso. A matéria encontra-se disciplinada pela IN SRF no
28/94 em seu art. 41;
b) por meio do SISCOMEX NOTÍCIAS, em 01.04.2003, a COANA ampliou o prazo
para 07 dias após a saída da embarcação marítima do local de embarque;
c) por razões alheias à vontade da Impugnante, como o atraso das informações que
deveriam ser prestadas pelos exportadores, as referidas DDE’s não puderam ser
entregues dentro do prazo estabelecido;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

d) a conduta da Impugnante (atraso) não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do DecretoLei n° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03;
e) apenas prestou informações com atraso, hipótese diferente da prevista na penalidade
cominada. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia
nem interpretação extensiva, vez que suas disposições aplicam-se no sentido estrito;
f) não se pode interpretar que o pequeno atraso das DDE’s no SISCOMEX possa
configurar como embaraço ou impedimento à fiscalização, razão pela qual resta
descaracterizada a infração;
g) caso pudesse considerar como infração a conduta da Impugnante, hipótese que se
cogita apenas para argumentar, ainda assim, não seria cabível a aplicação de qualquer
penalidade, isto porque as DDE’s em tela foram entregues à repartição aduaneira
antes de qualquer intimação ou de qualquer outra notificação expedida pela
fiscalização aduaneira. Solicita, assim, a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, previsto na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional e art. 102 do
Decreto Lei n° 37/66;
h) não reveste a condição de empresa de transporte internacional e nem é prestadora
de serviços de transporte internacional, expresso porta a porta ou agente de carga, mas
apenas uma agência de navegação que tem por fim prover todas as necessidades do
navio no porto de destino.
Por fim, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração em questão
determinando-se o seu cancelamento e arquivamento.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, pois o julgador de piso afastou a aplicação de multa por DDE, mantendo a multa
apenas por embarcação no valor total de R$ 15.000,00, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2006, 23/11/2006, 29/11/2006
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por viagem do veículo
transportador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade, sem
acrescentar novas provas.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

a) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A AGENTE
MARÍTIMO.
b) DENÚNCIA ESPONTÂNEA. - DESCABIMENTO DE MULTA.
c) A RECORRENTE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS PARA
REGISTRO DA DDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ART. 22 DA LEI No 9.784/99.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 510/2005, vigente a época dos
fatos, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/14), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
embarques das declarações de despacho de exportação, conforme explicitado no trecho que
segue transcrito:
Por tudo o que expomos, concluimos que o transportador internacional RAPAG-
LLOYD CONTAINER LINIE GNBH, representado no Brasil pela empresa RAPAG-
LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO, cnpj: 96.452.545/0001-08, e este
representado pelo agente marítimo WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA,
cnpj: 00.423.733/0001-39 , descumpriu obrigação acessória, pois violou a disposição
legal prevista no art. 37, § 2°, da IN SRF n° 28/94, alterado pela IN SRF n o 510/2005,
ao não registrar no siscomex, no prazo legal de sete dias, os dados de embarque das
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

declarações de despacho de exportação DDE's n's 2061334457/0, 2061325406/6,
2061334202/0,
2061325451/1,
2061328656/1,
2061327813/5,
2061335114/2,
2061335384/6,
2061334498/7,
2061335363/3,
2061330051/3,
2061323110/4,
2061329951/5, 2061397418/2, 2061367916/4.
Fica o transportador sujeito, portanto, para CADA DDE, à multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e do decreto-lei 37/66, com nova redação dada pelo artigo 77 da lei
10833/03. Desta forma realizamos o lançamento da mencionada multa, num total de R$
75.000,00 ( setenta e cinco mil reais), por não haver o transportador, no prazo legal de
sete dias, registrado, no siscomex, os dados de embarque das 15 (quinze) DDE's retro-
mencionadas.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecido, no art.
37, §2o, da Instrução Normativa RFB 510/2005, que seguem transcritos:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
No caso, a fiscalização comprovou por meio de planilhas (e-fls 7) a data do
registro do embarque e a data máxima para que esse registro fosse feito, não havendo dúvidas
quanto ao atraso que em muito superou os 7 dias do prazo regulamentar, inclusive, esse fato é
reconhecido como verdadeiro pela Recorrente que alega ter de fato atrasado o registro das
informações.
Os extratos colacionados aos autos, comprovam que a informação fora prestada
pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, portanto, fica
claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela qual tomo como
verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo, mesmo que assim fosse não afastaria a
responsabilidade imputada, isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como
agente marítimo, o que aqui se admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não
cabe se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão
3802-002.315)

"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
Denúncia espontânea.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Há que se lembrar que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como
aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à
autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea, como tem
entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as quais, mencione-se o
julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de 13/10/2003, da lavra
do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ARTS.
84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃ 0 A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. BAIXA/CADASTRO. DEFERIMENTO.
PRECEDENTES.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal
do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda, sendo
pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts. 84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
(...)
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, uma vez ocorrida, no caso concreto, o atraso na prestação da
informação, está caracterizada a inobservância do dever instrumental, sendo plenamente
aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
afastando-se, por todos os ângulos, o argumento de aplicação de denúncia espontânea.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da vedação
do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é estranha
à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater
apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.923 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000599/2007-54

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital